Tribunal: STF
Processo: ARE 1475623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Mandato Ação de indenização por danos materiais emorais, julgada improcedente Reconvenção também julgada improcedenteApelo do autor/reconvindo Autor contratou os serviços profissionais daré para distribuição e acompanhamento de ação objetivando a revisão deatualização monetária de saldo vinculado a sua conta de FGTS perante aJustiça Federal de São Carlos. A inicial da primeira ação promovida sob opatrocínio da ré foi indeferida, por falta de documentos essenciais, sendo aofinal julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. Ic.c. o art. 284, parágrafo único e art. 295, inc. VI, todos do CPC/1973.Ajuizada a segunda ação, com a mesma causa de pedir, esta foi igualmentejulgada extinta, com fulcro nos arts. 257 e 267, inc. IV, ambos do CPC/1973,ante a falta de recolhimento da complementação das custas iniciais, nostermos em que determinado pelo Juízo Federal que presidiu a demanda.Dados coligidos aos autos apontam que a ré, conquanto tenha peticionadonos autos da segunda demanda, fazendo referência a recolhimento decustas, não comprovou o efetivo recolhimento, fato, inclusive, reconhecidoem sede recursal, pelo C. Tribunal Regional Federal 3ª. Região. A ré, naqualidade de causídica tinha, evidentemente, conhecimento de queafigurava-se necessário, no mínimo, a comprovação do recolhimento dascustas pertinentes, a que ela fez referência. E, conquanto tenha repropostoa mesma ação, pela terceira vez, nesta última foi reconhecido prescrito odireito de ação do autor. Danos materiais Perda de uma chanceconfigurada Dúvida não há de que por assumir a condição de mandatário,o advogado é contratualmente responsável pelos atos praticados em nome domandante, inclusive pelos atos que lhes sejam desfavoráveis, dependendo docaso. Isso porque o mandatário deve agir como se o mandante fosse, com ozelo esperado no cumprimento do encargo para o qual foi contratado, tendoem conta o disposto no artigo 667 do Código Civil. In casu, a análise doconjunto probatório carreado aos autos, permite a conclusão de que odesfecho desfavorável ao autor/apelante relativamente à segunda açãopromovida sob o patrocínio da ré/apelada, acarretou, sim, a perda de umachance. Com efeito, pelas ações patrocinadas pela ré, o autor pretendia orecebimento das diferenças de correção monetária da sua conta vinculadaao FGTS, decorrentes da não aplicação do IPC nos meses de junho/87(26,06%), janeiro/89 (70,28%), janeiro/90 (42,72%), fevereiro/90 (21,87%),março/90 (84,32%), abril/90 (44,80%), maio/90 (7,87%), julho/90 (12,92%), fevereiro/91 (21,87%) e março/91 (20,21%), acrescidas de juros progressivosna razão de 6% ao ano. E, como cediço, o C. STJ definiu que: “Os saldosdas contas vinculadas do FGTS, 'in casu', devem ser corrigidos pelospercentuais de 8,04% (diferença de 26,06%), 42,72%, 84,32%, 44,80%,7,87% e 21,05%, correspondentes aos IPC's dos meses de junho/87,janeiro/89, março, abril e maio/90 e fevereiro/91, respectivamente,ressaltando-se ser imperioso descontar-se os percentuais já aplicados a títulode correção monetária incidentes sobre as referidas contas vinculadas.”Portanto, bem se vê que o direito postulado pelo autor sob o patrocínio da ré,ainda que de forma parcial, estava albergado pelo que restou definido peloC. Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Extratos carreados aosautos, considerando-se as datas envolvidas, demonstram que o autor, emtese, teria mesmo direito a pleitear referidas diferenças de correçãomonetária, ainda que de forma parcial àquelas pleiteadas na açãopatrocinada pela ré e se assim o fizesse possivelmente lograria êxito em seuintento, como aconteceu em relação aos demais litisconsortes da açãoinicialmente distribuída pela ré Ademais, não colhe êxito a discussãoarmada pela ré acerca do proveito econômico obtido pelo autor em razão dodesfecho da ação civil pública referida nos autos, na medida em que,considerando o que foi definido pelo C. STJ, restou demonstrado que areferida ação civil pública possui conteúdo menos abrangente do que aqueledas ações patrocinadas pela ré no interesse do autor. Destarte, uma vezevidenciada “a perda de uma chance séria e real”, de rigor o acolhimento dorecurso do autor para condenar a ré ao pagamento de indenização pordanos materiais, cujo montante deve corresponder exatamente àquilo que oautor obteria caso a ação processada sob n. 0000907-07.2001.4.03.6115tivesse seu regular seguimento, observado, é claro, o que restou definidopelo C. Superior Tribunal de Justiça acerca dos meses e coeficientes a seremcontemplados e respectivos descontos, excluindo-se, evidentemente, osvalores eventualmente recebidos pelo autor administrativamente e/ou emdecorrência da ação civil pública referida nos autos. Quantum debeaturdeverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Danos moraisInocorrência Recurso parcialmente provido.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/03/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente